Tribunal: TJMT
Processo: 1011307-87.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011307-87.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOSUE AMBROSIO RIBEIRO - CPF: 298.576.781-49 (ADVOGADO), BETHANIA LUIZE DE CAMPOS LEITE - CPF: 888.119.991-20 (AGRAVANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção parcial ou total da Execução pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.

2 -
Quando do julgamento do REsp no 1185036/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento, no sentido de que a extinção, ainda que parcial, da execução fiscal, em decorrência do acolhimento da exceção de pré-executividade (hipótese dos autos) enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

3 - Demonstrada a má-fé por parte do autor da cobrança indevida, é cabível a aplicação da litigância de má-fé. Ocorrendo a hipótese prevista no art. 80, I, do CPC, ou seja, tendo a parte autora deduzido pretensão decorrente de fato incontroverso, resta configurada a litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

A
GRAVANTE
: BETHANIA LUIZE DE CAMPOS LEITE

AGRAVADA:
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento apresentado por BETHANIA LUIZE DE CAMPOS LEITE contra decisão proferida pelo
Juízo da Quarta Vara da Comarca de Cáceres
, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 4427-25.2012.811.0006 (código 146234), acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, para condenar a Agravante/Exequente no pagamento de multa fixada em 5% (cinco por cento), mais honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), em face da constatada litigância de má-fé.

Sustenta a Recorrente, em apertada síntese, que a ora agravada, ingressou com Exceção de Pré-Executividade nos autos de
Cumprimento de Sentença no 4427-25.2012.811.0006 – Código 146234 – em trâmite perante a e. Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT
, no sentido de se eximir do pagamento, via precatório, dos subsídios dos meses de abril/maio/junho/julho/agosto/2012, alegando que os subsídios correspondentes a tais meses foram pagos administrativamente.

Assevera que, diante desses fatos, a Agravada pugnou pela elaboração de novos cálculos, com a exclusão das quantias já pagas, e na hipótese do precatório já haver sido expedido, pugnou pelo seu cancelamento, requerendo ao final, a condenação da agravante por litigância de má-fé.

O Juízo
a quo
acolheu parcialmente os pedidos formulados no Incidente, razão pela qual insurge contra o
decisum
no que concerne a litigância de má-fé e ao pagamento dos honorários advocatícios.

Afirma que, laborou em
equívoco,
ao não excluir desses cálculos, as quantias referentes aos subsídios dos meses de abril a agosto/2012, mas que seria facilmente percebido pela agravada, caso fosse diligente, mas por sua absoluta negligência, quedou-se inerte, não impugnando o débito apresentado e homologado pelo r. juízo.

Por fim, pleiteia a reforma do decisum para exclusão da condenação do item “b” (pagamento de multa de 5% e honorários advocatícios em 5%).

Em face da ausência do pedido de liminar, determinei a intimação da Agravada para, querendo, apresentasse as contrarrazões, no prazo legal.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 10951482), a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 14294982), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a manifestação ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento apresentado por BETHANIA LUIZE DE CAMPOS LEITE contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Cáceres, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 4427-25.2012.811.0006 (código 146234), acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, para condenar a Agravante/Exequente no pagamento de multa fixada em 5% (cinco por cento), mais honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), em face da constatada litigância de má-fé.

Extrai-se dos autos que, a ora agravada, ingressou com Exceção de Pré-Executividade nos autos de
Cumprimento de Sentença no 4427-25.2012.811.0006 – Código 146234 – em trâmite perante a e. Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT
, no sentido de se eximir do pagamento, via precatório, dos subsídios dos meses de abril/maio/junho/julho/agosto/2012, alegando que os subsídios correspondentes a tais meses foram pagos administrativamente.

O Juízo
a quo
acolheu parcialmente os pedidos formulados no Incidente, razão pela qual insurge contra
o decisum
no que concerne a litigância de má-fé e ao pagamento dos honorários advocatícios.

Afirma que, laborou em equívoco
,
ao não excluir desses cálculos, as quantias referentes aos subsídios dos meses de abril a agosto/2012, mas que seria facilmente percebido pela agravada, caso fosse diligente, mas por sua absoluta negligência, quedou-se inerte, não impugnando o débito apresentado e homologado pelo r. juízo.

Por fim, pleiteia a reforma do
decisum
para exclusão da condenação do item “b” (pagamento de multa de 5% e honorários advocatícios em 5%).

Em face da ausência do pedido de liminar, determinei a intimação da Agravada para, querendo, apresentasse as contrarrazões, no prazo legal.

Pois bem.

A discussão restringe-se ao cabimento de condenação em honorários advocatícios e litigância de má-fé, no caso de acolhimento em parte de exceção de pré-executividade.

No que concerne à condenação em honorários advocatícios,
consoante entendimento jurisprudencial reiterado, quando resulta em extinção da execução fiscal, total ou parcialmente, a exceção de pré-executividade enseja a fixação de honorários advocatícios, ainda que se trate de mero incidente processual.

Ocorre que, quando do julgamento do
REsp n. 1185036/PE
, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que é
cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a exceção de pré-executividade for acolhida, para extinguir total ou parcialmente a execução, por força dos princípios da causalidade e da sucumbência. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.POSSIBILIDADE.1.
É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.
2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao art. 8o da Resolução STJ 8/2008.

(REsp 1185036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2010, DJe 1/10/2010). [Destaquei].

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CABIMENTO.
Quando do julgamento do REsp no 1185036/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento, no sentido de que a extinção, ainda que parcial, da execução fiscal, em decorrência do acolhimento da exceção de pré-executividade (hipótese dos autos) enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.
Com isso, é de rigor o acolhimento do recurso, para a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. 85, §§ 2o e 3o do Novo Código de Processo Civil.

(
TJ-RS - AI: 70083037085 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 27/11/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019). [Destaquei]

Importa acrescentar que, também há decisão recente da Corte Superior sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APENAS SE HOUVER EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO DOS CONTRIBUINTES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência desta Corte orienta a possibilidade de condenação em honorários advocatícios quando houver extinção parcial ou total da exceção de pré-executividade, o que não ocorreu no caso em apreço
. Precedente: REsp. 1.695.228/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23/10/2017. 2. Agravo Interno dos Contribuintes a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1495088/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/4/2018, DJe 10/5/2018). [Destaquei].

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ATO JUDICIAL IMPUGNADO.
ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SEM ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Cabimento
. Precedentes do STJ. Princípio da causalidade. Conteúdo econômico da reação do devedor em sede de exceção de pré-executividade. Precedente no STJ a partir de julgamento no regime de recursos repetitivos (REsp n. 1.134.186), albergando, com isso, orientação adotada por este relator que considera a causalidade e o proveito econômico, que se extrai do incidente de defesa, para fixar honorários de advogado, independentemente da sobrevivência da execução. Tese 410 firmada pelo STJ, em sede de recursos repetitivos, dispõe que "o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução". HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Arbitramento da verba em 11% do valor do proveito econômico, já considerando a atuação do patrono da devedora em segundo grau de jurisdição. Valor razoável diante do conteúdo econômico da causa. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21357317020198260000 SP 2135731-70.2019.8.26.0000, Relator: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 15/7/2019, 8a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/7/2019).
[Destaquei].

Portanto, no caso, não há dúvidas quanto a legalidade da decisão que fixou os honorários sucumbenciais em face da Agravante, principalmente, em razão do entendimento do STJ sobre a questão,
na sistemática dos recursos repetitivos
.

No que concerne ao segundo pleito da Recorrente, para que seja excluída a condenação da multa por litigância de má-fe, entendo também que o Magistrado
a quo
agiu com acerto, portanto não merece reparos.

Isso porque, conforme visto no relatório acima, a Excepta, ora Agravante, pugnou pelo cumprimento de sentença visando a receber um valor que já havia sido pago pelo Excepiente, ora Agravado,
referentes aos subsídios dos meses de abril a agosto/2012, o que ensejou um julgamento desfavorável para aquela.

Além do mais, o comportamento da Exeqüente, ora Agravante, em omitir o pagamento da dívida alinha sua conduta à má-fé (
ex vi
o art.17, inc. V, do CPC), devendo ser mantida também a multa prevista no art. 18 do CPC.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - DÍVIDA COMPROVADA - PAGAMENTO - RECONHECIMENTO POR PARTE DO CREDOR - RECONVENÇÃO - APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL - MÁ-FÉ - EXISTÊNCIA - CABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - OCORRÊNCIA - RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS - IMPOSSIBILIDADE. Demonstrada a má-fé por parte do autor da cobrança indevida, é cabível a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil.
Ocorrendo a hipótese prevista no art. 80, I, do CPC, ou seja, tendo a parte autora deduzido pretensão decorrente de fato incontroverso, resta configurada a litigância de má-fé
. Os honorários contratuais são devidos apenas em face da parte contratante, não sendo objeto de ressarcimento por terceiro estranho à relação contratual.

(TJ-MG - AC: 10694170029680001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 26/9/2019, Data de Publicação: 7/10/2019). [Destaquei]

Logo, não tendo a Agravante apresentado elementos novos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por

BETHANIA LUIZE DE CAMPOS LEIT, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020